Tribunal: TJSP
Processo: 1003583-26.2014.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-23
Data de publicação: 2020-05-23

Ementa:
RECURSO ESPECIAL – Juízo de retratação – CPC, art. 1.040, II – Julgamento do STJ no 1.492.221-PR – Correção monetária – Aplicação do IPCA-E – Índice recomendado pelo STJ – Juros de mora aplicados à caderneta de poupança, segundo a redação que a Lei 11.960/09 conferiu ao artigo 1o-F da Lei 9.494/97 – Acórdão não apreciou a matéria - Readequação conforme o acórdão paradigma do Tema 905 do

Ementa:
RECURSO ESPECIAL – Juízo de retratação – CPC, art. 1.040, II – Julgamento do STJ no 1.492.221-PR – Correção monetária – Aplicação do IPCA-E – Índice recomendado pelo STJ – Juros de mora aplicados à caderneta de poupança, segundo a redação que a Lei 11.960/09 conferiu ao artigo 1o-F da Lei 9.494/97 – Acórdão não apreciou a matéria - Readequação conforme o acórdão paradigma do Tema 905 do STJ – Acórdão readequado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000362295
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1003583-26.2014.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado FA-
ZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, são apela-
dos/apelantes MARLI MITSUKO YASSUTAKI IZAIAS (E OUTROS(AS)), JOSÉ PE-
REIRA BASTOS, MARIA APARECIDA CANDIDA DA SILVA, MARIA DAS GRA-
ÇAS ASSUNÇÃO DE ARAÚJO, MARILZA GERALDI MARINHO PEREIRA, MARI-
SA MALHADO ROSA SAMPAIO, MARLENE MUNHOZ PINHEIRO DE ALMEIDA,
PAULO SCORSI E SILVA, NEUSA MARIA DE JESUS FERREIRA, ROSALBA
COSTA XAVIER, SIRVAL GOMES DE CAMARGO, TEREZINHA DE JESUS DA
CUNHA, VALCIR AOQUI, EUFLASIO GIROTTO, IVONE NUCCI, CHRISTIANO DE
LIMA CALABREZ, ANTHERA FERNANDES SCHIMMEL, ANTONIO LIPPI,
ARTHUR PALMIER, CARLOS EDUARDO MALUF, CARLOS ROBERTO ROSSATO,
CEZAR LACERDA FERES CURY, JOSE MARCOLINO DE MOURA, DILCE LEITE,
DORALICE BONILHA, DORALICE DE MORAES, ELIANE RODRIGUES PULA
BOTEZELI, EMILIA DE JESUS AMARANTE MELLO GONCALVES, HILDA TRA-
MUJAS CALABREZ e IVANI LAZARA DAVOLI HOFLING.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: ACÓRDÃO DA APE-
LAÇÃO READEQUADO. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON FERREIRA
(Presidente) e SOUZA MEIRELLES.
São Paulo, 23 de maio de 2020.
J. M. RIBEIRO DE PAULA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1003583-26.2014.8.26.0053 -Voto no 29.824-JV
2
RECURSO ESPECIAL No 1003583-26.2014.8.26.0053.
Recorrentes:
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO e SÃO PAULO PREVI-
DÊNCIA SPPREV.
Recorrido:
EUFLÁSIO GIROTTO e outros.
VOTO No 29.824.3
RECURSO ESPECIAL Juízo de retratação CPC, art. 1.040, II
Julgamento do STJ no 1.492.221-PR Correção monetária A-
plicação do IPCA-E Índice recomendado pelo STJ Juros de
mora aplicados à caderneta de poupança, segundo a redação que a
Lei 11.960/09 conferiu ao artigo 1o-F da Lei 9.494/97 Acórdão
não apreciou a matéria - Readequação conforme o acórdão para-
digma do Tema 905 do STJ Acórdão readequado.
Relatório
Por v. Acórdão de 07/06/2014, 1 esta C. 12a Câmara que negou
provimento ao reexame necessário e recurso voluntário da FESP para determinar o
recálculo dos adicionais temporais com base na remuneração integral, excluídas as
verbas de caráter eventual.
Interpõe a FESP recurso especial para incidência dos índices de
juros e correção monetária da Lei 11.960/09; recurso contra-arrazoado 2
Despacho da E. Presidência da Seção de Direito Público ordena
retorno dos autos à Turma Julgadora para eventual adequação da fundamentação
e/ou manutenção da decisão em cumprimento da decisão do C. Superior Tribunal
de Justiça. 3
Fundamentação
Trata-se de revisão de apelação, conforme o disposto no art.
1 Acórdão, fls. 187/193
2 Fls. 196/209 contrarrazões fls. 211/226.
3 Fls. 367/370.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1003583-26.2014.8.26.0053 -Voto no 29.824-JV
3
1.040, II, do CPC, em face de decisão proferida pelo STJ no RE no 1.492.221-PR
(Tema 905).
O STJ no RE no 1.492.221-PR decidiu, em relação à correção
monetária, que o art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/09,
não é aplicável nas condenações judiciais impostas à FESP, independentemente de
sua natureza, os valores devem ser corrigidos pelos índices de Preço ao Consumi-
dor Amplo Especial (IPCA-E).
Já com relação aos juros moratórios, assentou que os juros fi-
xados pela Lei 11.960, segundo o índice de remuneração das cadernetas de pou-
pança é constitucional, como decidiu o STF, permanecendo hígido, nesta extensão,
o disposto no art. 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960, ex-
cepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária, como esta.
No caso dos autos, o v. acórdão não apreciou a questão refe-
rente aos índices de juros e correção monetária, logo deve ser objeto de revisão.
Dessa forma, reconsidera-se o v. acórdão para que sejam apli-
cados, quanto à correção, os Índices de Preços ao Consumidor Amplo Especial
(IPCA-E) e, quanto aos juros, os índices aplicados à caderneta de poupança, se-
gundo a redação que a Lei 11.960/09 conferiu ao artigo 1o-F da Lei 9.494/97.
Retornem os autos à E. Presidência da Seção para proferir seu
juízo de admissibilidade ou de recusa, na forma da lei, em relação ao recurso. É
como voto.
ACÓRDÃO DA APELAÇÃO READEQUADO.
Desembargador RIBEIRO DE PAULA

RELATOR